Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-54.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004259-54.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.883.993/0001-02 (APELANTE), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA FORMENTO BISPO DOS SANTOS - CPF: 894.721.871-53 (APELADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – RAZOABILIDADE –RESTITUIÇÃO DE FORMA PARCELADA – ABUSIVIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento,
admitido a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos.

É abusiva a cláusula contratual que determine a devolução parcelada de valores na hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da r. sentença proferida pela MM Juiz

de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c com devolução de quantias pagas e indenização por dano moral
no 1004259-54.2019.8.11.0040,
que lhe

move Elaine Cristina Formento Bispo dos Santos, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir, de forma simples, em parcela única, o valor das prestações recebidas, deduzido o percentual de 10% a título de multa sobre o montante pago, bem como eventuais tributos, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento das custas e honorários que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a existência de erro material na sentença, que consignou número equivocado dos contratos e lote objeto da lide. Em seguida, segue alegando que a rescisão contratual se deu por culpa da promitente compradora, e por isso, é cabível a incidência da multa contratual de 10%, que deve incidir sobre o valor do contrato ou subsidiariamente, a retenção de 25% dos valore já pagos.

Diz, ainda, que a devolução dos valores deve ser de forma parcelada, no período máximo de 12 meses,
conforme prevê o art. 32-A, §1o, I, da Lei no 13.786/2018
.

Por tais fundamentos pede pela reforma da sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 108584499).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022